Tribunal: STJ
Processo: 1106803-49.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130513 - SP(2024/0087221-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECURSO
DE
SAB
TRADING
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA APÓS 12
MESES E COM PRÉVIO AVISO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
1.022,
II,
DO
CPC)
AFASTADA.
INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO
II, DA
ART. 13,
AOS PLANOS COLETIVOS.
LEI 9.656/1998
TEMA 1.082/STJ.
CONTINUIDADE ASSISTENCIAL GARANTIDA PELA MIGRAÇÃO
SEM CARÊNCIA (CONSU
). ÓBICES DAS SÚMULAS
19/1999
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
5/7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação cominatória que validou a rescisão do plano coletivo,
mediante cumprimento da Resolução CONSU
e da oferta de
19/1999
migração dos beneficiários para plano individual/familiar.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão a respeito do
e da proteção
Tema 1.082/STJ
a beneficiários em tratamento; (ii) o
da
se
art. 13
Lei 9.656/1998
aplica, por analogia, a planos coletivos; (iii) o acórdão desrespeitou o
do CPC e a tese repetitiva; (iv) há dissídio jurisprudencial
art. 927
válido.
Documento eletrônico VDA55869087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f3629fab-aad6-475a-998a-9ce8a449fcde

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o cerne das teses e explicita a suficiência dos
fundamentos adotados, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
4. A vedação do
II, da
é própria dos planos
art. 13,
Lei 9.656/1998
; nos coletivos, admite-se rescisão unilateral
individuais/familiares
imotivada após 12 meses de vigência, com aviso prévio de 60 dias e
oferta de migração, nos termos da CONSU 19/1999.
5. A tese do
resguarda a continuidade assistencial
Tema 1.082/STJ
até a alta, e tal proteção é compatível com a migração sem carências,
com pagamento integral pelo beneficiário, não impondo manutenção
do contrato coletivo.
6. A pretensão de refutar a solução adotada demanda reinterpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento de fatos, atraindo os óbices
das Súmulas 5 e
; o dissídio não foi demonstrado por ausência
7/STJ
de cotejo analítico e similitude fático-jurídica.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE BRADESCO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO
UNILATERAL. CONSU
MIGRAÇÃO PARA PLANO
19/1999.

SEM
CARÊNCIAS.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUAL/FAMILIAR
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANS (
ARTS. 1o E 4o). PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS
LEI 9.961/2000,
NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE MIGRAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
TEMA 1.082/STJ.
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, reconhecida a licitude da
rescisão do plano coletivo, impõe à operadora a oferta de migração
para plano
sem carências, nos termos da Resolução
individual/familiar
CONSU
com contraprestação integral segundo valor de
19/1999,
mercado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a determinação de oferta de
migração configura criação de produto e afronta a competência
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar; (ii) a solução
deve tratar apenas da portabilidade de carências; (iii) a tese do
afasta a migração quando a operadora não
Tema 1.082/STJ
comercializa a modalidade individual.
3. A determinação judicial de oferta de migração cumpre a CONSU
não impõe criação de produto novo e não invade a
19/1999,
competência da ANS; cuida-se de dar eficácia ao regime regulatório,
com aproveitamento de carências e ajuste ao valor de mercado.
Documento eletrônico VDA55869087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f3629fab-aad6-475a-998a-9ce8a449fcde

4. A portabilidade de carências é alternativa que não exclui a
obrigação de ofertar migração quando aplicável; a continuidade
assistencial definida no
compatibiliza-se com a
Tema 1.082/STJ
migração sem carências e com o pagamento integral pelo beneficiário,
sem perpetuar o contrato coletivo.
5. Recurso especial conhecido, e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55869087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f3629fab-aad6-475a-998a-9ce8a449fcde

RECURSO ESPECIAL No 2130513 - SP(2024/0087221-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
:
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECURSO
DE
SAB
TRADING
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA APÓS 12
MESES E COM PRÉVIO AVISO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
1.022,
II,
DO
CPC)
AFASTADA.
INAPLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO
II, DA
ART. 13,
AOS PLANOS COLETIVOS.
LEI 9.656/1998
TEMA 1.082/STJ.
CONTINUIDADE ASSISTENCIAL GARANTIDA PELA MIGRAÇÃO
SEM CARÊNCIA (CONSU
). ÓBICES DAS SÚMULAS
19/1999
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
5/7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação cominatória que validou a rescisão do plano coletivo,
mediante cumprimento da Resolução CONSU
e da oferta de
19/1999
migração dos beneficiários para plano individual/familiar.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão a respeito do
e da proteção
Tema 1.082/STJ
a beneficiários em tratamento; (ii) o
da
se
art. 13
Lei 9.656/1998
aplica, por analogia, a planos coletivos; (iii) o acórdão desrespeitou o
do CPC e a tese repetitiva; (iv) há dissídio jurisprudencial
art. 927
válido.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o cerne das teses e explicita a suficiência dos
fundamentos adotados, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
4. A vedação do
II, da
é própria dos planos
art. 13,
Lei 9.656/1998
; nos coletivos, admite-se rescisão unilateral
individuais/familiares
imotivada após 12 meses de vigência, com aviso prévio de 60 dias e
oferta de migração, nos termos da CONSU 19/1999.
5. A tese do
resguarda a continuidade assistencial
Tema 1.082/STJ
até a alta, e tal proteção é compatível com a migração sem carências,
com pagamento integral pelo beneficiário, não impondo manutenção
do contrato coletivo.
6. A pretensão de refutar a solução adotada demanda reinterpretação
de cláusulas contratuais e revolvimento de fatos, atraindo os óbices
das Súmulas 5 e
; o dissídio não foi demonstrado por ausência
7/STJ
de cotejo analítico e similitude fático-jurídica.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE BRADESCO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO
UNILATERAL. CONSU
MIGRAÇÃO PARA PLANO
19/1999.

SEM
CARÊNCIAS.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUAL/FAMILIAR
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANS (
ARTS. 1o E 4o). PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS
LEI 9.961/2000,
NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE MIGRAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
TEMA 1.082/STJ.
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, reconhecida a licitude da
rescisão do plano coletivo, impõe à operadora a oferta de migração
para plano
sem carências, nos termos da Resolução
individual/familiar
CONSU
com contraprestação integral segundo valor de
19/1999,
mercado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a determinação de oferta de
migração configura criação de produto e afronta a competência
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar; (ii) a solução
deve tratar apenas da portabilidade de carências; (iii) a tese do
afasta a migração quando a operadora não
Tema 1.082/STJ
comercializa a modalidade individual.
3. A determinação judicial de oferta de migração cumpre a CONSU
não impõe criação de produto novo e não invade a
19/1999,
competência da ANS; cuida-se de dar eficácia ao regime regulatório,
com aproveitamento de carências e ajuste ao valor de mercado.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

4. A portabilidade de carências é alternativa que não exclui a
obrigação de ofertar migração quando aplicável; a continuidade
assistencial definida no
compatibiliza-se com a
Tema 1.082/STJ
migração sem carências e com o pagamento integral pelo beneficiário,
sem perpetuar o contrato coletivo.
5. Recurso especial conhecido, e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por SAB TRADING COMERCIAL
EXPORTADORA LTDA (SAB TRADING) e por BRADESCO SAÚDE S.A.
(BRADESCO) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria da Desembargadora MARIA SALETE CORRÊA DIAS, assim
ementado:

PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
Sentença
de
procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré, alegação de
ausência de abusividade na rescisão contratual. Contrato firmado
entre as partes que estabeleceu mínimo de noventa e nove vidas.
Redução dos beneficiários ao longo dos anos até restar somente
quatro vidas. Possibilidade de rescisão contratual imotivada, desde
que com antecedência mínima de sessenta dias e vigência de doze
meses. Necessidade de observância da Resolução CONSU no
devendo ser ofertada a possibilidade migração dos
19/1999,
beneficiários para plano de saúde
Precedentes
individual/familiar.
deste e. TJSP e do C. STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

Os embargos de declaração de BRADESCO e SAB TRADING foram
rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, BRADESCO sustentou, em síntese,
art. 105
(1)
que o acórdão violou os arts. 1o e 4o, incisos VII, XI e XXIII, da Lei n.o
ao
9.961/2000,
impor a disponibilização de plano
em cenário em que a operadora
individual/familiar
não comercializa tal modalidade, contrariando a Resolução CONSU n.o
(art.
19/1999
3o), além de usurpar a competência normativa da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS);
defendeu que, havendo cancelamento de plano coletivo, a
(2)
solução é a portabilidade de carências, e não a criação de produto que a operadora
não oferece, invocando precedentes e o Tema 1.082.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da Constituição Federal, SAB TRADING alegou
negativa
c
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional, por violação do
do CPC, diante da
art. 1.022, inciso II,
omissão do Colegiado sobre a aplicação do
e a proteção dos
Tema 1.082/STJ
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

beneficiários em tratamento, não sanada mesmo após os embargos de declaração; (2)
violação do
da
sustentando que, por analogia, não seria
art. 13
Lei no 9.656/1998,
possível a rescisão unilateral do plano coletivo em contexto de redução do número de
vidas e existência de tratamento médico em curso, devendo prevalecer a continuidade;
violação do
do CPC, por desrespeito à orientação firmada no Tema 1.082; e
(3)
art. 927
dissídio jurisprudencial com acórdãos que reconhecem, em situação semelhante, a
(4)
manutenção do atendimento aos beneficiários em tratamento até a alta, bem como a
aplicação do
III, da
art. 13,
Lei no 9.656/1998.
O apelo nobre de BRADESCO foi admitido pela decisão do Tribunal
recorrido.
O apelo nobre de SAB TRADING não foi admitido pela decisão do Tribunal
recorrido.
Nas razões do agravo, SAB TRADING apontou (1) omissão e negativa de
prestação jurisdicional, buscando afastar a fundamentação da inadmissibilidade quanto
aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (2) violação do
da
e
art. 13
Lei no 9.656/1998
observância ao
insistindo na impossibilidade de rescisão durante
Tema 1.082/STJ,
tratamento e na necessidade de manutenção; (3) existência de dissídio jurisprudencial;
e (4) presença dos requisitos de admissibilidade do especial, com demonstração de
relevância.
Houve apresentação de contraminuta por BRADESCO defendendo a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, com incidência das Súmulas
e
284/STF
e ausência de cotejo analítico, além de sustentar a licitude da rescisão e a
5/7/STJ
inadequação do Tema 1.082 ao caso.
É o relatório
VOTO

Da irresignação de SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.

O agravo de SAB TRADING é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC)

SAB TRADING sustentou que o Colegiado teria incorrido em omissão por
não aplicar o
nem proteger beneficiários em tratamento, apesar dos
Tema 1.082/STJ
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

embargos declaratórios opostos em ambas as frentes. Depois, afirmou que o acórdão
não teria enfrentado o núcleo da controvérsia e que isso caracterizou violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão de apelação delineou a premissa de validade da rescisão
imotivada no plano coletivo, condicionando o cancelamento à prévia observância aos
requisitos regulatórios e à oferta de migração para plano
com base
individual/familiar
na Resolução CONSU
inclusive registrando precedentes do Superior Tribunal
19/1999,
de Justiça nesse sentido (e-STJ, fls.
).
395/399
Em âmbito integrativo, os dois acórdãos de embargos de declaração
rejeitaram expressamente a alegação de vício, assentando, com transcrição de trechos
do julgado principal, que i) o contrato preenchera a vigência mínima e houvera
notificação prévia; ii) a discussão ventilada pela parte buscava infringência do
resultado, não correção de vícios do
do CPC; iii) embargos não se prestam a
art. 1.022
rediscutir o mérito, e o prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão,
contradição ou obscuridade (e-STJ, fls. 482-495).
A Corte paulista, em ambos os acórdãos integrativos, consignou ainda que
não se tratava de “comercialização de novo plano”, mas de migração dos beneficiários,
com aplicação analógica do
II, da
e rejeitou a tentativa de usar
art. 13,
Lei 9.656/1998,
embargos como sucedâneo recursal (e-STJ, fls. 483-494).
Nessas condições, a fundamentação foi suficiente e específica para resolver
integralmente a controvérsia, afastando a premissa de que teria existido omissão
quanto à tese de continuidade do atendimento em tratamento e quanto à articulação
com o Tema 1.082/STJ.
A jurisprudência desta Corte afasta a negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão decide com fundamentação adequada, ainda que em sentido
contrário ao pretendido, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos expendidos.
A propósito, transcrevem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por
deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284
do Supremo Tribunal Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
13/2/2020)

Logo, a pretensão de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não
prospera, porquanto os acórdãos integrativos enfrentaram o cerne das teses e
esclareceram os limites cognoscíveis dos embargos, não havendo vício a sanar.

(2) Da invocada aplicação do
da
aos planos coletivos
art. 13
Lei 9.656/1998
por analogia

SAB TRADING defendeu que o
da
por analogia,
art. 13
Lei 9.656/1998,
impediria a rescisão unilateral do plano coletivo em cenário de redução de vidas e de
tratamento médico em curso, impondo a continuidade do contrato. Em complemento,
citou precedente da Terceira Turma para equiparar o coletivo “familiar” aos planos
individuais.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual assentou, com suporte jurídico explícito, que a vedação
do
parágrafo único, II, da
refere-se aos contratos individuais
art. 13,
Lei n. 9.656/1998
ou familiares, e que, nos planos coletivos, a rescisão unilateral imotivada é admitida
após 12 meses de vigência e prévia notificação de 60 dias, com a obrigação de ofertar
migração aos beneficiários, nos termos da Resolução CONSU
(e-STJ, fls. 398-
19/1999
406).
Para tanto, o aresto está de acordo com precedentes do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação a partir de manifestação expressa acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, não havendo qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido. Inexiste ofensa ao
do
2.
art. 535
CPC/73.
O disposto no
parágrafo único, II, da
art. 13,
aplica-se exclusivamente às avenças de cunho
Lei 9.656/98
individual ou familiar. Logo, admite-se a resilição unilateral e
imotivada de contratos de plano de saúde coletivos, mediante
. Precedentes desta Corte.3.
prévia comunicação à contratante
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp
Relator: Ministro MARCO BUZZI,
1.324.513/SP,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/2/2019,
26/2/2019)

Diante desse lastro, a tentativa de impor a aplicação direta do
II, aos
art. 13,
coletivos não encontra respaldo, porquanto a solução adequada foi assegurar a oferta
de migração sem carências, preservando a continuidade assistencial via instrumento
regulatório próprio (CONSU 19), em vez de vedar a rescisão
.
tout court
A linha argumentativa, portanto, não se apresenta hábil ao acolhimento da
pretensão recursal.

(3) Da alegação de violação do
do CPC e do
art. 927
Tema 1.082/STJ

SAB TRADING alegou que o acórdão teria desrespeitado a orientação
firmada no
incorrendo em violação do
do CPC ao não manter
Tema 1.082/STJ,
art. 927
o plano coletivo durante o tratamento médico das beneficiárias idosas, e que a
continuidade deveria ser assegurada até a alta.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

O próprio recurso especial transcreveu a tese repetitiva:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão
unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos
cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação devida.

O acórdão estadual não negou essa diretriz: determinou a observância à
Resolução CONSU
com oferta de migração para planos
19/1999,
individuais/familiares
sem carências, arcando o beneficiário com a mensalidade integral, solução compatível
com a continuidade assistencial em cenário de exercício regular de rescisão do plano
coletivo.
A jurisprudência desta Corte reforça a proteção ao beneficiário em
tratamento, sem, contudo, impedir a rescisão do contrato coletivo, mas garantindo os
meios para a continuidade do cuidado, em linha com o que decidiu o Tribunal de
origem.
Vejam-se os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL.
TRATAMENTO
MÉDICO
CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. I. CASO EM EXAME1. [...] A
questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de
saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial,
com base no limite temporal do artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/98,
quando o beneficiário idoso e dependente do titular encontra-se em
tratamento médico contínuo e grave, com risco imediato à vida ou
lesões irreparáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR5. A interpretação literal
do artigo 30, § 1o, da
não pode prevalecer sobre o
Lei no 9.656/98
direito à saúde e à vida, especialmente em casos de emergência ou
urgência, conforme previsto no artigo 35-C, inciso I, da mesma lei. 6.
O Tema 1.082 do STJ estabelece que a operadora de plano de
saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de
sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde
7.
que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
A documentação médica juntada aos autos comprova que o
dependente idoso encontra-se em estado de saúde grave,
enquadrando-se na definição legal de emergência, o que torna
indispensável a continuidade do tratamento.8. A ausência de opção
clara no termo de adesão para contemplar situações excepcionais de
tratamento de doenças graves reforça a necessidade de interpretação
favorável ao consumidor, em conformidade com o Código de Defesa
do Consumidor e o Estatuto do Idoso. IV. DISPOSITIVO Resultado do
Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

recorrido e a sentença, determinando a manutenção da cobertura do
plano de saúde para o dependente idoso até a efetiva alta médica,
observadas as condições assistenciais de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que os recorrentes arquem
integralmente com a contraprestação devida.
(REsp
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
2.147.351/TO,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
15/12/2025,
18/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO. CONSTÂNCIA
DE
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
PLANO
CUSTEADO
EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR. COBERTURA DEVIDA.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de
obrigação de fazer. 2. Durante o período em que estiver submetido
a tratamento médico , o beneficiário tem o direito de permanecer
no plano de saúde coletivo após a cessação do vínculo
empregatício, mesmo quando tiver sido custeado exclusivamente
.
pelo empregador. 3. Agravo interno desprovido
(AgInt
no
AREsp

Relatora
Ministra
NANCY
2.400.005/SP,
ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
4/3/2024,
6/3/2024)

Sob esse prisma, o suposto desrespeito ao Tema 1.082 não se confirma na
moldura fático-normativa adotada, pois a continuidade do cuidado pode ser
assegurada pela via da migração sem carência.
Ademais, a pretensão recursal demanda, no mínimo, reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de elementos fáticos sobre vínculo e elegibilidade dos
beneficiários (grupo segurável), o que encontra óbice nas Súmulas 5 e
que
7/STJ,
impedem nova valoração de cláusulas e revolvimento do conjunto probatório na via
especial.
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório e
interpretar cláusulas para infirmar a conclusão adotada, não é possível conhecer da
alegada violação do
do CPC no ponto.
art. 927

(4) Do dissídio jurisprudencial

SAB TRADING apontou divergência com acórdãos que reconhecem a
manutenção do atendimento até a alta e a aplicação do
III, da
art. 13,
Lei n. 9.656/1998,
inclusive cotejando com decisão paradigmática do STJ sobre o Tema 1.082 (e-STJ, fls.
421-426).
Todavia, o recurso não prevalece.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

Primeiro, com base no princípio da dialeticidade, é indispensável que o
dissídio seja demonstrado com cotejo analítico, explicitando similitude fático-jurídica e
confronto pontual de teses, o que não se evidenciou de forma suficiente; a simples
transcrição de trechos, sem a devida demonstração das circunstâncias comuns,
inviabiliza o conhecimento.
A jurisprudência desta Corte é firme:
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe

26/11/2008)

Além disso, quando a matéria não é cognoscível pela alínea
por incidência
a
de óbices sumulares (Súmulas 5 e
;
), fica prejudicado o exame da alínea
7/STJ 284/STF
.c
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. DISCUSSÃO DE
ART. 382,
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. [...]
4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência
jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de
instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o
preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção
antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte,
nos termos da fundamentação.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.191.738/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS.SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

PRETERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. [...]
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu
. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
na hipótese
REsp 1.590.388/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no
24/3/2017;
REsp
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
1.343.351/SP,
DJe 23/3/2017.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgRg no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 317.832/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/3/2018,
13/3/2018)

Da irresignação de BRADESCO SAÚDE S.A.

(1) Da alegada usurpação da competência normativa da ANS e da violação
dos arts. 1o e 4o da
por suposta imposição de “criação” de plano
Lei no 9.961/2000,
individual não comercializado pela operadora

BRADESCO sustentou que o acórdão teria violado os arts. 1o e 4o, incisos
VII, XI e XXIII, da
ao impor disponibilização de plano
Lei n. 9.961/2000
em cenário de não comercialização dessa modalidade pela
individual/familiar
operadora, contrariando o
o da Resolução CONSU no
com indevida
art. 3
19/1999,
ingerência sobre competência normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual não determinou a “criação” de um novo produto sem
lastro regulatório, mas sim a oferta de migração aos beneficiários do coletivo para
plano individual ou familiar, nos exatos termos da Resolução CONSU n.o
com
19/1999,
a devida preservação de carências, e ainda assentou, de forma expressa, que não se
trata de comercialização de novo plano.
Eis a fundamentação, que afasta, de plano, a premissa recursal de
usurpação de competência:
Ademais, observo que não se trata de comercialização de novo plano
de saúde
mas de migração dos beneficiários,
individual/familiar,
atendendo as regras da Resolução supracitada e aplicação, por
analogia, do artigo 13, II da

Lei 9.656/1998. (e-STJ, fl. 406).

Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

No mesmo sentido, o voto delineou o regime jurídico aplicável:
Assim, era possível o cancelamento do plano de saúde oferecido pela
ré, desde que ofertada a migração de plano aos beneficiários, nos
termos da Resolução CONSU no 19 de
(...)
o (...)
25/3/1999
Art. 1
deverão disponibilizar plano (...) individual ou familiar (...)
o Os
Art. 2
beneficiários (...) deverão fazer opção pelo produto individual ou
familiar (...). [e-STJ, fls.
]
398/399

Ainda, o julgado se harmonizou com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece a obrigação de migração como cumprimento de norma
regulatória, e não como criação de novo produto.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REAJUSTE
ABUSIVO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DE
AVISO
PRÉVIO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
RAZÕES
DEDECIDIR 1. [...] 3. Há quatro questões em discussão: (I) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento de pontos essenciais nos embargos de declaração; (II)
saber se a cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão
de plano coletivo é válida e aplicável; (III) saber se a operadora pode
ser obrigada a ofertar plano individual ao beneficiário em tratamento
oncológico, mesmo quando não comercializa essa modalidade; (IV)
saber se o direito à portabilidade de carências e a contratação de novo
plano coletivo pelo estipulante afasta a imposição de migração para
plano individual. 4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os
fatos e as provas produzidas, indicando fundamentos suficientes para
a resolução da controvérsia, não havendo omissão relevante que
enseje a reforma da decisão. 5. A cláusula de aviso prévio de 60 dias
foi afastada com base em decisão com eficácia erga omnes em ação
civil pública que anulou a regra da RN
e na disciplina
195/2009
posterior da RN
além de considerar a liberdade do
557/2022,
consumidor de encerrar contratos não vantajosos. 6. A migração do
beneficiário
para
plano
individual
foi
assegurada
com
fundamento na Resolução CONSU
e na tese do Tema
19/1999
1.082 do STJ, sendo irrelevante a alegação de inexistência de
7. A
comercialização de planos individuais pela operadora.
Resolução Normativa
da ANS não configura lei federal em
557/2022
sentido estrito, não sendo parâmetro válido para apreciação em
recurso especial. 8. O entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ. 9. Recurso especial não conhecido.
(REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento:
2.192.281/SP,
QUARTA TURMA, DJEN
16/12/2025,
19/12/2025)

Em suma: o acórdão aplicou a Resolução CONSU n.o 19/1999,
expressamente, e limitou-se a determinar a oferta da migração, qualificando a medida
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

como cumprimento do regramento setorial e, por analogia, do
II, da
art. 13,
nunca como imposição de “criação” de produto novo. A assertiva de
Lei n. 9.656/1998,
usurpação normativa não se sustenta quando a decisão se limita a dar eficácia ao
regime regulatório existente, sem substituir a ANS no que concerne a registro,
precificação ou design de produto.
Aliás, o próprio acórdão concluiu: “Destarte, deve a r. sentença ser
reformada para determinar que a ré ofereça aos beneficiários (...) a possibilidade de
migração (...) arcando o beneficiário com a mensalidade integral, segundo valor de
mercado.” (e-STJ, fl. 406).

(2) Da tese de que, havendo cancelamento do plano coletivo, a solução se
restringiria à portabilidade de carências, vedada a oferta de migração para plano
e do uso do
individual/familiar,
Tema 1.082/STJ

BRADESCO defendeu que, rescindido o plano coletivo, a saída jurídica seria
unicamente a portabilidade de carências, invocando precedentes e o Tema 1.082, e
que não se poderia impor a disponibilização de produto não ofertado.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual contemplou exatamente a continuidade assistencial
mediante migração ao plano
com aproveitamento de carências e
individual/familiar,
sujeição ao valor de mercado dessa modalidade, solução que converge com o
tratamento jurisprudencial que articula a licitude da rescisão do coletivo e a proteção do
consumidor quanto à continuidade de cobertura, sem replicar condições econômico-
atuariais do coletivo.
A decisão transcreveu a ratio dos precedentes:
Os contratos (...) coletivos podem sofrer resilição (...) Não há falar em
manutenção do mesmo valor (...) O que deve ser evitado é a
abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da
modalidade contratual” (
DJe
, e
REsp 1.471.569/RJ,
7/3/2016)
reafirmou que a medida não envolve a “comercialização de novo
plano”, mas migração sob o guarda-chuva da CONSU 19/1999. [e-
STJ, fls.
].
401/406

A invocação do

Tema 1.082/STJ, que fixa a obrigatoriedade de assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno
tratamento garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, até a alta, não vulnera o
acórdão recorrido.
O paradigma repetitivo disciplina a preservação da assistência até a alta; o
acórdão estadual, ao impor a oferta de migração sem novas carências e ao assentar
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

que o beneficiário “arca com a mensalidade integral, segundo valor de mercado” (e-
STJ, fl. 406), manteve coerência com a diretriz de continuidade e proteção do
consumidor, sem obrigar manutenção do plano coletivo nem transpor preços ou
condições de massa do coletivo para um eventual plano individual.
A pretensão de BRADESCO ao reduzir a solução à Portabilidade de
Carências, de forma exclusiva, não invalida o comando de ofertar migração conforme o
o da CONSU
o qual, justamente, estrutura a alternativa de contratação
art. 1
19/1999,
com aproveitamento de prazos de carência.
individual/familiar
O voto é explícito no sentido de ser ofertada a eles a possibilidade de
migração do plano de saúde, conforme precedentes desta Terceira Turma:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO
UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE
SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO TEM
DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui
orientação de que, rescindido o contrato coletivo antes existente entre
operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído
no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-
empregadora ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade
individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência,
desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa
modalidade contratual. 2. Sob essa ótica, é assente no STJ o
entendimento segundo o qual, na hipótese em que a operadora
não comercializa plano de saúde na modalidade individual ou
familiar, há de se reconhecer o direito à portabilidade de
carências, instituído pela Resolução ANS
permitindo,
438/2018,
assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de
saúde de outra operadora, observado o prazo de permanência no
anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou
de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo
. É o caso. 3. Não sendo a linha argumentativa
exercício do direito
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não
provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
2.529.253/PE,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
27/5/2024,
29/5/2024)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial de SAB TRADING e, nessa extensão,
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

bem assim
do recurso especial de BRADESCO para
CONHEÇO
NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
MAJORO em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
fixados em favor de BRADESCO e de SAB TRADING, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: f4aeffd6-3da4-4752-aea8-faa548ecf771

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.130.513 / SP
Número Registro: 2024/0087221-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11068034920218260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ALEX STOCHI VEIGA - SP301432
RECORRIDO
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55853915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 37266102-b2cc-434f-8442-49e0d49082a5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 37266102-b2cc-434f-8442-49e0d49082a5